Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-46.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-46.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANDRE FELIPE CALMON BOA

Advogado(s)
:
RAMYLA BARBOSA ALVES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EMITIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por André Felipe Calmon Boa, declarando inexistente o débito no valor de R$ 62.115,81, confirmando tutela antecipada e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança de R$ 62.115,81 por suposta irregularidade no sistema de medição, especialmente quanto à comprovação da autoria da irregularidade pelo consumidor; (ii) definir se a mera cobrança indevida, sem corte no fornecimento de energia ou negativação do nome, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade, da facilitação da defesa e da inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica.

4. A presunção de veracidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade é relativa, podendo ser elidida mediante prova em contrário, não sendo suficiente a constatação unilateral de irregularidade para presumir automaticamente que o consumidor tenha dado causa à situação encontrada.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a irregularidade decorreu de conduta do consumidor e não de falha no equipamento, deficiência na manutenção ou ação de terceiros, sendo insuficiente a análise técnica unilateral realizada.

6. A ausência de perícia técnica por órgão metrológico oficial ou perícia judicial impede a comprovação efetiva do desvio de energia imputável ao consumidor, conforme exigido pela Resolução ANEEL 414/2010 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 699.

7. O valor cobrado mostra-se desproporcional ao histórico de consumo, caracterizando cobrança confiscatória e manifestamente desproporcional ao padrão de uso do consumidor.

8. O
dano moral indenizável pressupõe ofensa concreta e significativa aos direitos da personalidade, causando abalo psicológico, constrangimento ou humilhação que transcenda o mero dissabor ou contrariedade.

9. A mera cobrança indevida, sem efetiva supressão do serviço essencial, negativação do nome do consumidor ou outra conduta que implique violação à dignidade, honra ou imagem, não configura dano moral, caracterizando-se como mero aborrecimento inerente às relações negociais cotidianas.

10
. Tendo havido sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC, impondo-se a divisão proporcional das custas e dos honorários entre as partes, com suspensão da exigibilidade dos encargos em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica exige comprovação robusta da autoria da irregularidade pelo consumidor, não sendo suficiente o Termo de Ocorrência de Irregularidade emitido unilateralmente pela concessionária, devendo ser realizada perícia técnica por órgão metrológico oficial ou perícia judicial.

A mera cobrança indevida de valores, sem efetiva supressão do serviço de energia elétrica, negativação do nome em cadastros de restrição ao crédito ou outra conduta que viole direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor contratual.

Incumbe à concessionária de serviço público o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento administrativo, a existência e extensão da irregularidade, bem como a metodologia de cálculo do débito, sob pena de aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL nº 1.000/2021; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema Repetitivo 699), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 23.08.2016, DJe 01.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 25.08.2015, DJe 03.09.2015; TJ-BA, Apelação nº 8000096-32.2023.8.05.0138, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 26.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001996-58.2020.8.05.0137, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 26.10.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000636-46.2021.8.05.0172
em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado ANDRÉ FELIPE CALMON BOA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA